Tribunal: TJBA
Processo: 0500242-15.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500242-15.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO SILVA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por Adriano Silva Cruz Junior, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Réu preso em flagrante no dia 23.09.2020, por volta das 17h50, na rua Laboré, n° 408, bairro Ponto Parada, Simões Filho/BA, na posse de 56,14g (cinquenta e seis gramas e quatorze centigramas) da substância ilícita conhecida como cocaína, fracionada em 52 (cinquenta e dois) pinos de tamanhos distintos, prontos para comercialização, além de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da alegada fragilidade das provas, da negativa de autoria pelo Réu e da ausência de descrição da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e definitivo. A autoria resta evidenciada pela prova oral produzida.

5.
A
versão apresentada pelo Acusado, na fase extrajudicial,
no sentido de que a droga teria sido encontrada em frente à sua residência e que o numerário apreendido seria proveniente do Auxílio Emergencial não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos. Em verdade, mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal apta a corroborá-la, de modo que
se
descurou
a Defesa de comprovar o quanto alegado, na forma do art. 156, do CPP.

6. Os depoimentos dos Policiais Militares são firmes, coerentes e se harmonizam entre si, descrevendo a dinâmica da abordagem e as circunstâncias da apreensão da droga na posse direta do Réu. Além disso, tais narrativas encontram suporte nos fólios, por meio d
o auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e definitivo.

7. A quantidade expressiva de entorpecente apreendida, fracionados em tamanhos distintos prontos para a comercialização, a posse de numerário em espécie e a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial constituem, em conjunto, elementos concretos e convergentes que denotam que a droga se destinava à mercancia, e não ao consumo pessoal, superando a tese da Defesa de ausência de prova conclusiva e aplicação do
in dubio pro reo
.

8. A alegada ausência de descrição da cadeia de custódia não foi submetida
ao exame do Juízo de origem, uma vez que a Defesa deixou de suscitá-la no momento processual adequado, qual seja, nas alegações finais. Trata-se, portanto, de arguição aduzida apenas nas razões da apelação, o que configura típica inovação recursal
. Apenas por amor ao debate, é válido consignar que não há qualquer indício de interferência no material periciado
. Além disso,
em conformidade com
o princípio "
pas de nullité sans grief
", consagrado no art. 563, do CPP, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo, circunstância que
não foi demonstrada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
capu
t; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 156, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500242-15.2020.8.05.0250, da Comarca de
Simões Filho
/BA, sendo Apelante

Adriano Silva Cruz Júnior
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.